Tribunal: TJBA
Processo: 8085065-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085065-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALICE ALEXANDRINA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO NO CORPO DO VOTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES.
PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS APELOS
.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ALICE ALEXANDRINA ANDRADE em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., objetivando desconstituir contrato de empréstimo consignado que alega jamais ter firmado, com descontos mensais de R$ 143,36 em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 2.197,09. A sentença acolheu os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 1.720,32 a título de repetição em dobro do indébito.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da contratação do empréstimo, a caracterização dos danos morais, a forma de devolução dos valores descontados e a adequação da compensação financeira entre as partes.

I
II. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria é eminentemente documental.

A ausência de comprovação válida da contratação, com documentos unilaterais e ausência de assinatura da autora, revela falha na prestação do serviço.

Configura-se dano moral in re ipsa ante os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente, sendo majorado para R$ 5.000,00.

A repetição do indébito, à luz do Tema 929 do STJ, deve ocorrer de forma simples, por configurar engano justificável.

A faculdade de compensação de valores eventualmente creditados em conta da autora foi corretamente mantida, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Apelos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de contrato de empréstimo consignado autoriza a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, quando caracterizado engano justificável.

Os descontos indevidos sobre verba previdenciária de pessoa idosa e inválida configuram dano moral presumido, ensejando reparação, com arbitramento do valor em R$ 5.000,00."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); Súmulas 54 e 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de Nº
8085065-42.2019.8.05.0001
, figurando como, reciprocamente, apelantes e apelados
ALICE ALEXANDRINA ANDRADE
e
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Apelos recíprocos e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA